Tribunal: STF
Processo: Rcl 19376
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada não afastou a incidência do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor à luz de preceitos constitucionais, mas, na apreciação do caso concreto, entendeu pela inexistência de relação de consumo. 



    2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.